Tribunal: TJDFT
Processo: 0711568-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE EXAME PARA TRATAMENTO MÉDICO. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. POSSIBILIDADE. MULTA PROCESSUAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO NÃO RECONHECIDO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA.
1. O médico que acompanha o paciente é o único capaz de delimitar o tratamento adequado, diante de grave risco à pessoa do segurado. Assim, havendo prescrição do profissional acerca da adequação do tratamento, eventual restrição contratual é incompatível com a legislação mencionada e com o princípio da dignidade da pessoa humana.
2. A garantia constitucional à saúde é de grande relevo, visto que está intrinsecamente relacionada ao bem maior protegido pelo direito, que é a vida.
3. A assistência à saúde trata-se de um serviço no qual os contornos contratuais encontram-se sujeitos às obrigações de cunho constitucional, assumidas pela operadora do plano de saúde quando do desempenho de suas atividades, abrangidas pelo risco coberto comercializado.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.